Tribunal: TJSP
Processo: 1012131-93.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Apelação cível. Plano – Plano coletivo por adesão - Pretensão de afastamento dos reajustes por sinistralidade aplicados desde 2013, com incidência apenas dos índices divulgados pela ANS aos contratos individuais e familiares – Sentença de improcedência – Inconformismo recursal do autor – A cláusula que prevê reajuste por aumento da sinistralidade tem sido aceita pela jurisprudência do C. STJ,

Ementa:
Apelação cível. Plano – Plano coletivo por adesão - Pretensão de afastamento dos reajustes por sinistralidade aplicados desde 2013, com incidência apenas dos índices divulgados pela ANS aos contratos individuais e familiares – Sentença de improcedência – Inconformismo recursal do autor – A cláusula que prevê reajuste por aumento da sinistralidade tem sido aceita pela jurisprudência do C. STJ, com base nos artigos 478 e 479, do CC – Expressa previsão contratual acerca do método de cálculo do reajuste por sinistralidade - Relatórios atuarias elaborados pela ré que atestam a regularidade dos índices aplicados, o que foi corroborado pela perícia atuarial realizada nos autos. Ausência de abusividade. Sentença de improcedência mantida . Recurso desprovido.